Tribunal: TCU
Processo: 025.690/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações oriundas de acórdão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em razão do pagamento de parcelas relativas a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia, nesta oportunidade, o monitoramento das determinações emanadas do Acórdão 11905/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Elisabete Avilez Marques e Emílio Lebre La Rovere, ex-servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em razão do pagamento de parcelas relativas a planos econômicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 250, § 1o, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de André Luiz Chagas Pereira, excluindo-o da relação processual; 9.2. reiterar determinações contidas no Acórdão 11905/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.2.1. exclua, imediatamente, a parcela relativa à URV (3,17%) dos proventos de Elisabete Avilez Marques e de Emílio Lebre La Rovere, conforme o Acórdão 11905/2016-TCU-Segunda Câmara , sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e mediante prévia instauração de processo administrativo, o montante recebido a título da parcela de URV (3,17%) por Elisabete Avilez Marques e Emílio Lebre La Rovere, desde a ciência do Acórdão 11905/2016-TCU-Segunda Câmara até a sua efetiva exclusão, e promova a sua restituição ao erário, nos termos dispostos no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.3. emita novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Elisabete Avilez Marques e Emílio Lebre La Rovere, livres das irregularidades apontadas, e os submeta ao TCU, para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação. 9.3. remeter para o TC Processo 029.491/2020-7 a análise das propostas contidas nas alíneas "b" a "d" do item 21 da instrução reproduzida no relatório desta deliberação, devendo a Secretaria de Fiscalização de Pessoal adotar as providências necessárias para tanto; 9.4. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal informações necessárias ao acompanhamento do Processo 5042202-68.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011); 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.